Tribunal: TJDFT
Processo: 0004141-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA.
1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 1.1. No caso, o estado de embriaguez é inconteste, porquanto constatado pela autoridade de trânsito, tanto que o réu não conseguiu fornecer os dados solicitados durante a oitiva policial; confirmado no Teste de Alcoolemia, apontando a presença de 0,91 mg/l no sangue do acusado. Além disso, o réu admitiu a ingestão de bebida alcoólica, bem como a realização do aludido teste.
2. Os depoimentos de militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
3. Afasta-se a tese de erro de tipo escusável, por não encontrar suporte no elemento probatório dos autos, sendo patente o dolo do réu de praticar a conduta do art. 306 do CTB.
4. Na hipótese, os depoimentos dos policiais, aliados à confissão do réu e ao resultado do Teste do Etilômetro não deixam dúvidas de ter o acusado conduzido veículo, sob o efeito de álcool, realizando manobras perigosas em via pública, acarretando risco à segurança viária, incorrendo na prática do delito narrado na denúncia.
5. Recurso conhecido e desprovido.